Tribunal: TJMT
Processo: 0024775-77.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0024775-77.2017.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDSON MARTINS ZARK
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 59251957) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 53591453):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMOSTRAM DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PLEITEADA A READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL AO SEMIABERTO – PREJUDICADO – FIXAÇÃO DO MODO ABERTO – REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PERTINÊNCIA – PENA NÃO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 44 DO CP – APELO PROVIDO. 1. “Embora a quantidade dos entorpecentes apreendidos seja parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, esta Corte vem decidindo que tal circunstância, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosa ou o fato de que ele integraria organização criminosa” (STJ. AgRg no HC n. 537763/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 18.06.2020). 2. “Tratando-se de réu primário, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo-lhe favoráveis as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, é possível a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do mesmo código” (STJ. AgRg no HC n. 574506/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 16.06.2020).” (Ap 0024775-77.2017.8.11.0042, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 54573955 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 57724981).
Alega violação ao art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, bem como os arts. 33, §2o, “c”, e § 3o, e 44, III, todos do CP, ao argumento de descabimento da aplicação da causa de diminuição de pena decorrente do tráfico privilegiado diante da dedicação do Recorrido à atividade criminosa, haja vista a expressiva a quantidade de droga apreendida, restando, consequentemente, descabida a alteração do regime de cumprimento da pena e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.
Recurso tempestivo (Id. 61948492).
Contrarrazões – Id. 65711474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação ao art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, bem como os arts. 33, §2o, “c”, e § 3o, e 44, III, todos do CP, defende o Recorrente o descabimento da aplicação da causa de diminuição de pena decorrente do tráfico privilegiado diante da dedicação do Recorrido à atividade criminosa, haja vista a expressiva quantidade de droga apreendida, restando, consequentemente, descabida a alteração do regime de cumprimento da pena e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca do ponto elencado, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, contrario sensu:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não transcorreu o prazo de 8 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença em 15/9/2014 (fl. 1.234), e nem entre a data da sentença e a presente data. 2. Se o Tribunal a quo, com base na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu configurada a autoria e a materialidade delitivas, afastar tal entendimento implicaria o reexame de provas, a incidir a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. A Corte de origem não aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, considerando que os réus se dedicam a atividade criminosa. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. No julgamento do HC n. 126.292/MG, realizado em 17/2/2016, o Supremo Tribunal Federal - STF, em sua composição plena, passou a admitir a possibilidade de imediato início do cumprimento provisório da pena após o exaurimento das instâncias ordinárias, inclusive com restrição da liberdade do condenado, por ser o recurso extraordinário - assim como o recurso especial - desprovido de efeito suspensivo, sem que isso implique violação ao princípio da não culpabilidade. Tal entendimento foi mantido pela Suprema Corte quando do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43 e 44 , em 5/10/2016. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1686550/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v